Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EXECUCAO. CONSULTA E LOCALIZACAO DE BENS PENHORAVEIS. AUXILIO JUDICIAL.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ferramenta indevida para mera consulta de imoveis para ulterior penhora.
2. O auxilio judicial para obter informacoes de bens passiveis de penhora depende da comprovacao de que o credor exauriu os meios ao seu alcance.